Tribunal: TJES
Processo: 5013911-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013911-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXWEL ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO: DIGITAL CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013911-50.2024.8.08.0035

Recorrente: MAXWEL ALMEIDA SANTOS

Recorrido (a): DIGITAL CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE APARELHO CELULAR. SURGIMENTO DE NOVO DEFEITO E INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO APÓS A INTERVENÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. RÉ REVEL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL E FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PERDA IRREVERSÍVEL DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAXWEL ALMEIDA SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida contra a
DIGITAL CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Sustenta o autor, em resumo, que contratou os serviços da empresa ré para a troca da tela de seu aparelho celular. Narra que, após o primeiro reparo, o dispositivo passou a apresentar novos defeitos. Ao retornar à assistência, um funcionário da própria ré teria admitido, em nota de serviço, o surgimento de um "defeito no chip" após a troca da tela. Alega que, mesmo após uma segunda intervenção, o aparelho tornou-se completamente inoperante, o que acarretou a perda de todos os seus dados pessoais e profissionais. Por fim, busca a restituição do valor total pago, de R$465,00, a entrega de um novo aparelho e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
POSTO ISTO, DECRETO A REVELIA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA TÃO SOMENTE CONDENAR A REQUERIDA DIGITAL CELULARES NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) AO AUTOR MAXWEL ALMEIDA SANTOS, CABENDO CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.

O autor interpôs recurso no qual aduz, em suma, que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Assevera que a falha na prestação do serviço, somada à necessidade de retornar diversas vezes ao estabelecimento, à perda de seu tempo útil e, principalmente, à perda definitiva de seus dados, configura dano moral indenizável, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Por último, almeja que a sentença seja reformada para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte requerida que, embora regularmente intimada, não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir se a falha na prestação do serviço de reparo de aparelho celular, que resultou na inutilização do bem e na perda de dados do consumidor, configura dano moral indenizável ou se restringe a mero inadimplemento contratual.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, especialmente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos termos do seu artigo 14, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso dos autos, verifico que a parte recorrente demonstrou, de forma robusta, os fatos constitutivos do seu direito. As notas de serviço e os comprovantes de pagamento atestam a relação jurídica. A ré, por sua vez, além de ser revel, deixou uma prova contundente contra si: a anotação, de próprio punho, em uma das ordens de serviço, de que o aparelho retornou com "Defeito no chip" após a "Troca de Tela". Tal anotação corrobora a alegação autoral de que a imperícia na execução do serviço original gerou um novo e grave problema no dispositivo.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a conclusão do juízo de origem, de que a situação se resumiu a um "mero inadimplemento contratual", merece ser revista, com a devida vênia. O que se observa não é uma simples falha, mas uma sucessão de erros e um profundo descaso que culminaram em prejuízos que transbordam a esfera patrimonial.

A moderna jurisprudência tem reconhecido que o tempo, bem cada vez mais escasso na sociedade contemporânea, é um bem juridicamente tutelado. A Teoria do Desvio Produtivo, invocada pela Defensoria Pública, aplica-se com perfeição ao caso. O consumidor foi obrigado a desperdiçar seu tempo e energia, desviando-se de suas atividades cotidianas para tentar solucionar um problema gerado pela exclusiva negligência da fornecedora. As conversas de WhatsApp ilustram a frustração e a insistência do recorrente em busca de uma solução que nunca veio de forma adequada.

Além disso, um fator de especial gravidade deve ser sopesado: a perda irreversível de todos os dados contidos no aparelho. Um smartphone, que hoje, é muito mais que um meio de comunicação; é uma extensão da vida pessoal e profissional do indivíduo, armazenando fotos, contatos, documentos e registros de valor inestimável. A perda desses dados por imperícia de um prestador de serviço não é um mero aborrecimento. É uma violação grave da esfera íntima e privada do consumidor, um dano concreto que gera angústia e aflição.

Portanto, a soma da falha no serviço, do descaso no pós-venda, da perda de tempo útil e, principalmente, da violação à privacidade do consumidor com a perda de seus dados, caracteriza, sem sombra de dúvidas, o dano moral. A fixação de uma indenização cumpre, neste cenário, uma dupla função: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e impor uma sanção pedagógica à recorrida, para que aprimore seus procedimentos e demonstre maior respeito aos seus clientes.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justa e adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de reformar parcialmente a r. sentença para
CONDENAR
a recorrida,
DIGITAL CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA,
a pagar ao recorrente, MAXWEL ALMEIDA SANTOS, a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Mantenho
a condenação por danos materiais no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente encontra-se amparada pela Gratuidade da Justiça, além disso, sagrou-se vitoriosa em parte de seu recurso e no âmbito dos Juizados Especiais apenas há a fixação de honorários quando o recorrente é vencido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)